Tribunal: TJPA
Processo: 0014542-61.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014542-61.2016.8.14.0401

RECORRENTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA, KLEBSON AMINTAS PUREZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS
121, §2°, I e IV, § 6° c/c Art.29 e Art.288-A c/c Art.69 do CPB -
RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE IMPRONUNCIA EM FACE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO –
IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ORAIS E MATERIAIS COLHIDAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JURI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. –
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito dO MÉRITO ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUIZ NATURAL DA CAUSA – PRECEDENTE DO STJ -
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II – O afastamento das qualificadoras, bem como da não ocorrência do delito de milícia privada,
reclama a existência de prova clara e irretorquível da sua não incidência no evento. Subsistindo incerteza, ainda que diminuta, compete ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os Recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSE CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E
KLEBSON AMINTAS PUREZA
,
inconformados com a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que pronunciou os recorrentes como incursos nas penas dos artigos
121, §2°, I e IV, § 6° c/c Art.29 e Art.288-A c/c Art.69 do CPB,
manejaram o presente recurso em sentido Estrito
(ID 27640626 e ID 27640628),
objetivando a sua reforma.

A defesa de Jose Claudio Brandão de Souza, asseverou pela inexistência de indícios da participação do recorrente na empreitada delituosa, e pelo afastamento do crime de milícia privada disposto no artigo 288 -A, do Código Penal.

Por sua vez a defesa de Klebson Amintas Pureza, pugnou também pela inexistência de indícios de sua participação no evento, além da impossibilidade de pronúncia baseada unicamente nos elementos do inquérito.

Em contrarrazões (Id 5837210), o representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o Custos Legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7474376).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, interpostos por JOSE CLAUDIO BRANDÃO SOUZA e KLEBSON AMINTAS PUREZA, em face da

decisão de pronúncia do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém (Id 5837116), por infração das penas dos artigos art.121, §2°, incisos I e IV, § 6° c/c art.29 e art. 288-A c/c art.69, todos do CPB.

Narra a denúncia, que no dia 07/05/2016, por volta das 21:00h, a vítima ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, vulgo "TONINHO'; encontrava-se em via pública [...] quando quatro homens chegaram em um carro sedan de cor prata e, em ato continuo, três indivíduos desceram do carro e começaram a atirar em sua direção. Vislumbra-se que a vítima ainda tentou fugir correndo, mas foi atingida e, ao cair no chão, foi novamente alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sendo posteriormente socorrida por familiares ao Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
JOSE CLAUDIO BRANDÃO SOUZA e KLEBSON AMINTAS PUREZA,
nos termos
dos artigos art.121, §2°, incisos I e IV, §6° c/c art.29 e art. 288-A c/c art.69, todos do CPB.
Inconformados, manejaram o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa de Jose Claudio Brandão de Souza, asseverou pela inexistência de indícios da participação do recorrente na empreitada delituosa, e pelo afastamento do crime de milícia privada disposto no artigo 288 -A, do Código Penal.

Por sua vez a defesa de Klebson Amintas Pureza, pugnou também pela inexistência de indícios de sua participação no evento, além da impossibilidade de pronúncia baseada unicamente nos elementos do inquérito.

2.DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência das Cortes Superiores, a decisão de pronúncia trata-se de uma decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Portanto, é um mero juízo de admissibilidade e não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

Por sua vez a pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º , XXXVIII , d , da Carta Magna ( HC 396.405/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Vale destacar, que a pronúncia não pode se basear unicamente na prova inquisitorial, sendo apta autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria, uma vez que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundada em provas produzidas tão somente no inquérito policial (AgRg no AREsp 1256930/RS , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). Além disso, pacificou-se no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" ( REsp 1.674.198/MG , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). Nesses termos, a assertivo retro não se aplica ao caso em comento. Segundo os relatos dos familiares da vítima, o recorrente José Claudio, policial militar, teria ameaçado a vítima de morte por diversas vezes, inclusive tentou efetivamente concretizar a ameaça, fato narrado pela testemunha
Leila Carla Lâminas Vieira.

Por sua vez a testemunha
Anne Cristhynni da Silva teria declarado que testemunhou
o crime, apontando os recorrentes como protagonistas do evento, inclusive viu Jose Claudio dentro do carro utilizado na fuga, bem como reconheceu Klebson Pureza, pois o avistou passando momentos antes, trajando a mesma roupa que um dos executores trajava. Acrescentou ainda,
que também reconheceu Danilo Matos Silva de vulgo “anjinho”, já falecido, como um dos executores. Necessário pontuar, que os indícios de autoria do delito, guardam sintonia com o Laudo Pericial em mídia (fls. 191/197), bem como o Laudo pericial realizado no aparelho celular da vítima (fls. 198/199).

A esse respeito, inobstante as provas judicializadas, cumpre pontuar que a
jurisprudência acolheu a possibilidade da decisão de pronúncia ser baseada em elementos investigativos que contenham provas claras e aptas a trazer indicativos de quem eventualmente possa ter praticado ou participado da empreitada criminosa. Nesse diapasão, colhe-se na jurisprudência do STJ que "conquanto seja pacífica o orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia", acrescentando-se, em seguida, que "a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase policial" (STJ - HC 258.127/MG, 5ª Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 12.03.2013).

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver os recorrentes praticado o crime de homicídio, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

3.A IMPRONUNCIA QUANTO AO CRIME DO ART. 288-A DO CPB

Nesse ponto, verificou-se pelos relatos testemunhais de que a
ação dos recorrente, sob a justificativa de buscarem a promoção da "justiça pelas próprias mãos" em face do envolvimento da vítima em delitos, denotou a formação de uma organização com a finalidade particular de atuar contra o crime, nos termos do art. 288-A do CPB.
Destarte, nessa fase processual, bastaria a
comprovação da existência do fato e de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena, certeza, como nas decisões de mérito. Logo, em face dos indícios da existência de uma milícia privada, inoportuno operar-se o afastamento, uma vez que a defesa claudicou em refutar de forma solar, a sua não incidência. Ademais o mérito desafia a competência do Conselho Popular.

Na hipótese, prudente esclarecer
que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. Em outras palavras, na fase de pronúncia,

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver os recorrentes concorridos para a praticado do evento criminoso, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que sejam os recorrentes
JOSE CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E
KLEBSON AMINTAS PUREZA,
oportunamente julgados pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2022